Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-54.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-54.2021.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUZA MARIA CARVALHO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:
VINICIUS MAURICIO BARBOSA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA/INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇAO DE FAZER E ANTECIPAÇAO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE POR ORDEM JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por NEUZA MARIA CARVALHO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ , e que, nos autos da Ação de AÇÃO TRABALHISTA/INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇAO DE FAZER E ANTECIPAÇAO DE TUTELA, proposta contra o MUNICIPIO DE SENTO SÉ-BA, julgou improcedente os pedidos.

2.
In casu
, autora/apelante prestou concurso público promovido pela acionada/apelada, Edital de Abertura 01/2009, cargo de auxiliar de serviços administrativos, houve a convocação dos candidatos aprovados em 07/06/2010, porém, apelante apenas foi nomeada em 30/06/2016, em virtude da ação judicial proposta, sendo que a nomeação de outros candidatos ocorreu em 16/02/2011, pelo que pretende que a apelada seja condenada ao o pagamento dos vencimentos não aferidos e demais verbas reflexivas, desde 16/02/2011 e indenização por danos morais.

3. Em que pese demonstrada a demora na nomeação do candidato ao cargo público no qual foi aprovado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que
"os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais"
(AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).

4. Ademais, oportuno destacar que eventual pagamento de remuneração sem o consequente efetivo exercício no cargo implicaria enriquecimento sem causa.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020. STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.204/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000595-54.2021.8.05.0245
, em que figuram como apelante NEUZA MARIA CARVALHO RODRIGUES DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06